Tribunal: TJPA
Processo: 0808536-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808536-29.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIA TEIXEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR AMPLIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a apelante a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima foi ilícita; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é legítima quando fundada em razões concretas, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, sendo válida a diligência precedida de denúncia anônima especificada, com descrição detalhada da suspeita, vestes e local da ocultação da droga, posteriormente confirmada pela abordagem policial.

4. Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais, colhidos sob o contraditório, constituem meio idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

5. A confissão extrajudicial espontânea da apelante, admitindo que transportava a droga para venda, demonstra o caráter mercantil da conduta e afasta a tese de uso próprio, inexistindo prova robusta em sentido contrário.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige demonstração inequívoca do propósito exclusivo de consumo pessoal, ônus não cumprido pela defesa.

7. A apreensão de 39,6g de cocaína, aliada à primariedade da ré, à confissão espontânea e à ausência de vínculo com organização criminosa, autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme orientação do STJ para hipóteses de pequena quantidade de droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal precedida de denúncia anônima especificada, corroborada por elementos concretos e confirmada na abordagem, é legítima. 2. A confissão extrajudicial, corroborada por depoimentos policiais coerentes e judicializados, comprova a finalidade mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso próprio. 3. A pequena quantidade de entorpecente, associada à primariedade e à ausência de vínculo com organização criminosa, autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 249.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.8.2024; STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; TJAM, RESE n. 0204917-87.2023.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 25.9.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.225/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cláudia Teixeira Barros apela da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 (ID 24097323).

A apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, suscitando a nulidade das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal irregular. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, por ausência de provas da finalidade mercantil da droga e, alternativamente, postula a ampliação do redutor referente à minorante do tráfico privilegiado ao patamar máximo de 2/3 (ID 24097333).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24097335), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29731915).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a recorrrente suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal.

A esse propósito, destaco que “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

In casu
, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante foram firmes, coerentes e convergentes em seus depoimentos, prestados tanto na fase inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório judicial, ao relatarem que a abordagem da recorrente foi precedida por denúncia anônima contendo elementos específicos e detalhados que permitiram a pronta identificação da acusada, descrevendo suas vestes, informando que estava acompanhada de duas crianças e indicando, ainda, que a substância entorpecente estaria sendo transportada dentro do sutiã, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

A testemunha LUCIVALDO DE SOUZA MONTEIRO, policial militar
, devidamente compromissada em Juízo, declarou que
“foi acionado via CIOP”, sobre “uma mulher, com duas crianças, que estava comercializando entorpecente”.

Assim, a guarnição policial se dirigiu ao local informado, ocasião em
que “avistou” uma mulher com as mesmas características repassadas via CIOP.

Ademais, consoante declarado pela testemunha,
ao “abordar” a denunciada, antes de ser procedida a revista pessoal, a acusada “confessou que estava comercializando entorpecente”, ocasião em que “tirou um volume de dentro do sutiã”, contendo a substância entorpecente ilícita, razão pela qual, foi “dada voz de prisão” e a denunciada foi conduzida à delegacia.

A testemunha MAYCON ERICK OLIVEIRA DE ARAÚJO, policial militar
, devidamente compromissada em Juízo, declarou que “foi acionado via CIOP”, sobre
“uma mulher que estava vendendo droga no canal, na companhia de uma criança”.

Nesse contexto, a guarnição se dirigiu ao local informado, ocasião em que avistou a mulher com as mesmas características repassadas via CIOP, sendo que, durante a abordagem, antes mesmo de ser procedida a busca pessoal,
a própria denunciada “se entregou”, “retirou a droga do sutiã” e informou que seria “para venda”.
Consoante declarado pela testemunha, o entorpecente apreendido “parecia cocaína”.

A testemunha CLÁUDIO DOS SANTOS LOBATO, policial militar
, devidamente compromissada em Juízo, declarou que “
recebeu uma denúncia via CIOP”, no sentido de que: “uma moça, de macacão rosa, estava transportando droga no sutiã na companhia de duas crianças”.

Nesse sentido, a guarnição se dirigiu ao logradouro informado, ocasião em que foi avistada uma mulher com as mesmas características repassadas via CIOP.

Conforme declarado pela testemunha, antes mesmo da revista pessoal, no momento da abordagem a
acusada “entregou a droga que estava no sutiã” e “confessou” a prática da conduta delitiva
(ID 24097323, pág. 2/3).

Nesse contexto, inviável reconhecer a ilicitude do acervo probatório como pretende a defesa, visto que a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), de modo que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Importante consignar que a defesa sustenta a nulidade da prova sob o argumento de que a revista pessoal teria sido realizada por policiais do sexo masculino, em violação à dignidade da acusada. Todavia, tal alegação carece de respaldo probatório, uma vez que não foi apresentada qualquer evidência concreta nesse sentido.

Com efeito, a defesa não arrolou como testemunha o primo da apelante, Silvano Júnior, apontado pela própria ré em sede policial (ID 24097240, pág. 11) como pessoa que a acompanhava no momento da abordagem, o que seria indispensável para corroborar a versão apresentada. A ausência de tal testemunho enfraquece completamente a tese de irregularidade na diligência, mantendo-se incólume a presunção de legitimidade da atuação policial.

Outrossim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Assim, diante da verossimilhança da denúncia anônima e da ausência de qualquer prova concreta acerca de irregularidades na revista, não há que se falar em nulidade das provas ou em violação a direitos fundamentais, sendo plenamente legítimas as provas colhidas que embasaram a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Destarte, ausentes indicativos de que os policiais tocaram em partes íntimas da apelante em busca do material entorpecente, tenho que “a ação policial foi realizada dentro dos limites da legalidade, não havendo, portanto, que se falar em ilicitude das provas” e, ainda que assim não fosse, “certo é que há permissivo legal, ainda que excepcional, para que a busca seja realizada por policial do sexo masculino, a teor do art. 249 do CPP , inexistindo, assim, qualquer mácula no presente feito.” (TJAM,
RESE n. 0204917-87.2023.8.04.0001
, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 25.9.2023)

Sob outro ângulo, inexiste espaço para a
desclassificação da conduta do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito de porte de drogas para consumo pessoal,
previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Isso porque, na fase policial, a própria acusada, em declaração espontânea, admitiu que a substância entorpecente apreendida em sua posse seria destinada à venda, o que demonstra de forma inequívoca o caráter mercantil da conduta e afasta a tese defensiva de uso próprio:

“[...] QUE a acusada confessa que estava com uma pedra de OXI em seu seio, escondida por baixo de sua blusa, pois iria vender na beira do canal do Galo, pois a acusada tem conhecimento de que o pessoal costuma comprar lá; QUE a acusada nunca tinha vendido drogas antes, mas tem um filho de sete anos e estava sendo muito humilhada morando na prima Bia, e como distribuiu currículos e não conseguia emprego; QUE foi buscar a droga para vender na tarde de hoje, numa rua cujo nome não sabe, perto da Pedro Miranda; QUE quem deu a droga para a acusada vender foi uma mulher de nome desconhecido, e combinou tudo pelo celular de uma colega, pois não tem aparelho celular; QUE CONFESSA que iria vender a pedra de oxi, mas antes iria quebrá-la para dividir em pedaços menores; [...]” (ID 24097240, p. 11).

Ademais, observa-se que na fase judicial foi decretada a revelia da acusada (ID 24097323, pág. 1), circunstância que a impediu de apresentar em juízo qualquer versão apta a afastar o teor dos elementos informativos, bem como de contrapor a prova judicializada.

Nesse espeque, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Desse modo, diante da confissão extrajudicial da ré, corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há dúvida razoável quanto à prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a pretendida desclassificação.

Por fim, a defesa pugna pela
ampliação da fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3
em razão da ínfima quantidade de droga apreendida.

Conforme consta nos autos, a acusada foi flagranteada com 39,6g de cocaína (ID 24097260), atraindo, por conseguinte, a incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça o qual “reconhece que, em casos de pequena quantidade de entorpecentes, é cabível a aplicação da fração redutora máxima de 2/3” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.219.225/PA
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Dessa forma, considerando que a apelante é primária, confessou espontaneamente o delito, não integra organização criminosa e foi apreendida com quantidade ínfima de entorpecente, impõe-se a ampliação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3.

Erigidas tais premissas, redimensiono a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a substituição da reprimenda reclusiva por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2026